Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 43, § 1o, LEI 9.099/95. ART. 74, § 1o, DO RITRJEDF. INOBSERVÂNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.
1. O § 1o, do art. 42, da Lei n. 9.099/95, estatui que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Por sua vez, § 1o do art. 74, do RITR, estabelece que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput (48h), sob pena de deserção.
2. No caso, conquanto a recorrente tenha interposto o recurso no prazo legal, em 27/01/2021 (ID 25040083), não requereu a gratuidade de justiça, nem realizou o respectivo preparo.
3. Cabe destacar que o art. 1.007, §4o, do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais, uma vez que estes possuem regramento próprio a respeito (Enunciado 168, FONAJE).
4. Destarte, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso inominado, pois consumada a deserção, ante o não recolhimento do preparo.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.